Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Vistos. Razão assiste à parte agravante (ID 51577456), quanto à omissão do seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Todavia, diante do recolhimento voluntário do preparo (ID`s 51577457 e 51577458), julgo prejudicado, por preclusão lógica, o pedido e, diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ROGÉRIO DUARTE GUIMARAES da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0701674-15.2019.8.07.0008) requerido pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, rejeitou sua exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 51458535), o agravante/executado alega, em síntese, a nulidade do processo, em razão da ausência de citação válida do espólio agravante na pessoa do inventariante. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos dos artigos 75, VII, e 618, I, do Código de Processo Civil, prestado o compromisso, o espólio é representado em juízo pelo inventariante. No caso, data venia o entendimento do juiz de origem, tenho que, quando da citação, já não havia mais se falar em administração provisória do espólio, visto que já prestado o compromisso pelo inventariante, situação essa que foi relatada pelo próprio herdeiro em sua contestação. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, tenho que razão assiste ao agravante/executado quanto à alegação de nulidade da citação recebida por pessoa que na época já não possuía poderes de representação do espólio. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente do prosseguimento da execução na origem, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora